Tribunal: STF
Processo: ARE 1373481
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Vara do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em que não reconheceu o direito ao recebimento do FGTS pedido pelo recorrente. O acórdão restou assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM PRAZO DE ATÉ 2 ANOS. AUSÊNCIA DE RENIVAÇÕES SUCESSIVAS. OBEDIÊNCIA À LEI Nº 07/91. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 13):



    “(...) deveria o acórdão impugnado, em consonância com o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da CRFB, fixado por essa Suprema Corte, ter reconhecido a nulidade da contratação da Recorrente para o exercício da função de Agente Prisional, em razão de que é vedado ao Ente Administrativo a contratação de temporários para os serviços ordinários permanentes do Estado, no caso conforme fora demonstrado, a função de Agente Prisional (cuja natureza é de polícia penal) trata-se de contingência normal da Administração, previsível, de modo que todo ordenador de despesa, ao administrar um ente federativo tem o dever de prever e equipar em caráter quantitativo e qualitativo, destinando parcela do orçamento ao aparelhamento e a contratação mediante concurso público desses servidores que realizam em nome do estado o dever de segurança pública.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/PA inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido não julgou válida a Lei Complementar Estadual nº 7/91 contestada em face do artigo 37, IX, da Constituição Federal (eDOC 15, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 11, p. 2):



    “Trata-se de Recurso Inominado que o Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedente a ação. A questão a ser analisada nos autos cinge-se ao discernimento se a contratação do servidor temporário pelo Estado está maculada de nulidade ou não, uma vez que configurada a nulidade é inevitável a aplicaçõa do art. 19-A da Lei 8.036/1990.



    Ocorre que no caso ventilado nos autos, o período no qual o autor fora contratado estava dentro do período de 2 anos, portanto, dentro do prazo legal para a modalidade de contratação temporária à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal e art. 2º da Lei Complementar nº 07/91. Senão vejamos:



    Art. 2º. O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.



    Sobre o entendimento firmado pelo STJ e largamente utilizado neste colégio recursal, ressalto que deverá ser aplicado somente diante da utilização irregular do instituto pela Administração Pública, materializado nas sucessivas renovações contratuais que descaracterizam a natureza transitória e precária do referido vínculo, uma vez que o mesmo, sob nenhuma hipótese configura um substituto da admissão via concurso público de caráter permanente. Sendo assim, ao constatar que no caso epigrafado não ocorreram as sucessivas renovações, não haverá que se falar em nulidade contratual e, portanto, no pagamento das verbas rescisórias, nas quais se inclui o FGTS.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FGTS. RECOLHIMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 797.769-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2016).



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 655.309-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente